Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-20.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001114-20.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): APELADO: FATIMA DE LIMA CARNEIRO Advogado(s):ANA MEIRE CORDEIRO DA SILVA GOES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. PRIMEIRO VÍNCULO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SEGUNDO VÍNCULO EM CARGO EM COMISSÃO. FGTS DEVIDO APENAS NO PERÍODO DO CONTRATO NULO. TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. TEMA 608 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a existência de contratações sucessivas da autora, declarando a nulidade do vínculo mantido no período de 2004 a 2005, quando exerceu função de professora sem concurso público, com condenação ao pagamento de FGTS, e, de outro lado, reconhecendo a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida entre 2006 e 2017, em razão da nomeação para cargo em comissão, julgando improcedentes os pedidos quanto a esse período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação irregular para função permanente sem concurso público, no contexto de vínculos sucessivos, assegura o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança dos depósitos fundiários está atingida pela prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação da autora para exercício de função permanente sem concurso público, no período inicial, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do vínculo, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo. A nulidade do contrato não afasta efeitos patrimoniais mínimos, sendo devido o FGTS relativamente ao período do vínculo inválido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 916 do STF. O reconhecimento do direito ao FGTS limita-se ao período do contrato nulo, não se estendendo ao vínculo posterior de natureza jurídico-administrativa. A prova testemunhal comprova o exercício da função de professora entre 2004 e 2005, satisfazendo o ônus probatório da autora, sem demonstração, pelo Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A prescrição não incide, pois, conforme o Tema 608 do STF, aplica-se a regra de transição, sendo a ação proposta dentro do prazo quinquenal contado de 13/11/2014. A nomeação para cargo em comissão entre 2006 e 2017 configura vínculo jurídico-administrativo, incompatível com o regime do FGTS, justificando a improcedência do pedido nesse período. As alegações recursais são genéricas e não infirmam a fundamentação da sentença, que observa as provas dos autos e a jurisprudência vinculante. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação sucessiva de servidor público, sendo a primeira sem concurso para função permanente e a segunda para cargo em comissão, exige tratamento jurídico distinto conforme a natureza de cada vínculo. 2. O contrato nulo por ausência de concurso assegura o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF. 3. O vínculo em cargo em comissão possui natureza jurídico-administrativa e não gera direito ao FGTS. 4. Aplica-se a regra de transição do Tema 608 do STF para afastar a prescrição quando a ação é ajuizada no prazo estabelecido. 5. Incumbe à Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001114-20.2021.8.05.0248, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada FATIMA DE LIMA CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .